Tribunal: TCU
Processo: 023.507/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 112/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.507/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elza Pereira (XXX.593.409-XX); Iramaia Moreira de Souza (XXX.015.139-XX); Jaqueline Moreira de Souza (XXX.874.897-XX); Joselina Riani Olmi (XXX.576.036-XX); Marcia Angelica Bandeira Cantanhede (XXX.077.506-XX); Maria Odete de Oliveira Dachi (XXX.591.270-XX); Marta Alves Campanholi (XXX.394.558-XX); Milton Pereira Dachi (XXX.771.679-XX); Miriam Ramos de Gouvea Lopes (XXX.243.836-XX); Patricia Cristiane de Gouvea (XXX.691.926-XX); Tatiana Moreira de Souza Correa (XXX.014.839-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.